Tribunal: TJDFT
Processo: 0756891-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOTELARIA. INGRESSO DE PREPOSTO SEM AUTORIZAÇÃO EM QUARTO OCUPADO. HÓSPEDES EM MOMENTO ÍNTIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada litigante, a título de reparação por danos morais. Isso porque, conforme exposto na inicial, os autores/recorridos hospedaram-se no hotel do recorrente e teriam sido surpreendidos, em momento intimo do casal, com a entrada no quarto de um preposto do recorrente, acompanhado de dois hóspedes. Posteriormente, teriam sido novamente importunados com a entrada de preposto também acompanhado de dois hóspedes. Pediram o arbitramento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização pelos alegados danos extrapatrimonais.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que o "arquétipo probatório juntado aos autos é capaz de comprovar que os autores tiveram a porta de seu quarto aberta por engano e por funcionários do hotel quando os autores estavam dentro da suíte causando induvidoso constrangimento".
4. Nas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da sentença. No mérito, alega que a suposta abertura da porta do quarto, por poucos segundos, não configura dano moral indenizável, mas tão somente mero constrangimento da vida em sociedade, razão pela qual pede a improcedência do pedido. Subsidiriamente, pede a redução do quantum fixado na origem para R$ 200,00 (duzentos reais).
5. Contrarrazões ao ID 46961616.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Da preliminar. Nulidade da sentença. O recorrente sustenta que teria havido indevida inversão do ônus da prova, eis que sem a devida fundamentação. Também alega que a sentença deve ser anulada, por cerceamento de defesa, uma vez que a inversão do ônus da prova não foi decidida antes da instrução, mas tão somente em sentença. Sem razão. A inversão do ônus da prova, em sede de saneamento e organização do processo, ou seja, antes da sentença de mérito, é matéria atinente ao procedimento comum previsto no Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária não é cabível no âmbito dos juizados especiais, por este possuir rito próprio. Quanto à suposta ausência de fundamentação, a irresignação do recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
8. No mérito, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, prevê que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação. No caso, as provas trazidas aos autos pelos recorridos demonstram que estiveram no estabelecimento do recorrente no dia 08.10.2022, bem como que redigiram reclamação escrita a respeito do constrangimento a que foram expostos, razão pela qual reputo verossímeis as alegações deduzidas na inicial. Cabe ressaltar que, na contestação, não houve impugnação a respeito do documento de ID 46961490.
9. Por outro lado, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos. Isso porque a juntada de imagens do circuito interno de câmeras de vigilância seria prova de fácil obtenção, a fim de demonstrar a movimentação de pessoas no corredor de acesso ao quarto utilizado pelos recorridos na data dos fatos, cujo elemento não se trataria de prova negativa ou de prova impossível. Além disso, o fato de os recorridos terem registrado o ocorrido em livro próprio três depois não é suficiente para desacreditá-los.
10. Nesse sentido, o STF assentou que “o conceito de ‘casa’, para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5 o, XI, da Constituição Federal, reveste-se de caráter amplo (HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma do STF, julgado em 12/04/2005, DJe de 02/06/2006; RE 251.445/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJ de 03/08/2000), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade” (RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma do STF, julgado em 03/04/2007, DJe de 18/05/2007).
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Na hipótese, a situação vivenciada pelos recorridos excedeu o mero aborrecimento ou o simples descumprimento contratual, de modo que corroboro do entendimento do juízo de primeiro grau quanto à existência de violação aos direitos da personalidade.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito dos recorridos.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.